Tribunal: TJBA
Processo: 0300144-58.2015.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0300144-58.2015.8.05.0001.3.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ROBSON PEREIRA MORAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MATEUS CARDOSO COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Evidenciado está que a irresignação manifesta, em verdade, o simples inconformismo do embargante com o julgamento do Agravo Interno por ele articulado, no intuito de fazer prevalecer compreensão diversa sobre a matéria apreciada no Acórdão embargado, razão pela qual há de se negar provimento aos Embargos de Declaração opostos.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno de nº 0300144-58.2015.8.05.0001.3, sendo embargante LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.